Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702369-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: BERNARDO BORGES DOS SANTOS NETO, FUNIVERSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Brasileira de Educação Católica – UBEC, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que indeferiu a impugnação oferecida pela agravante, nos seguintes termos: “[...] compulsando detidamente os autos, tenho não assistir qualquer razão à UBEC em seus argumentos. Isso porque a incorporação patrimonial não trata tão somente dos ativos da incorporada, mas também aos seus passivos, tal como ocorre, por exemplo, na sucessão de pessoas físicas quando há seu falecimento. [...]”. Sustenta a agravante que não é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto a natureza jurídica da incorporação do patrimônio da Fundação Universa não é de sucessão, o que afasta a responsabilização pelo pagamento dos débitos contraídos e inadimplidos. Aduz que não recebeu ativos da fundação, em razão da sua extinção. É o breve relato. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, a Fundação Universa, entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, instituída pela UBEC, foi extinta e o seu patrimônio foi revertido em favor da sua instituidora (ID 191765600 – origem), conforme previsto no art. 38 de seu Estatuto (ID 191765599 – origem). Por outro lado, dispõe o art. 69 do Código Civil: “Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.”. Nesse contexto, evidenciada a probabilidade do direito da recorrente e o risco na demora da decisão, porquanto em juízo de cognição sumária não está demonstrada a relação de sucessão empresarial ou dependência econômica ou administrativa entre as instituições indicadas, a justificar a responsabilização da mantenedora pelas dívidas da fundação extinta. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até ulterior manifestação do colegiado. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006